Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTO CESARIANO. ANESTESIA. PRONTUÁRIO MÉDICO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEVER DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade dos réus pelo pagamento de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões pela operadora do plano de saúde, com base na teoria da asserção, uma vez que as alegações da parte autora indicam a atuação da apelada na cadeia de fornecimento.
4. Rejeita-se a preliminar de falta de dialeticidade recursal suscitada pelo hospital réu em contrarrazões, pois o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença.
5. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. A instrução processual foi regular, com produção de prova pericial obstétrica e psiquiátrica, sendo legítimo o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juízo, que é o destinatário final da prova. As alegações apresentadas pelas partes, os vídeos, a perícia judicial e documentos acostados aos autos mostram-se suficientes para o julgamento da lide no caso concreto. Não há, portanto, necessidade de oitiva da parte, do informante e das testemunhas.
6. No caso, o laudo pericial obstétrico concluiu que a anestesia aplicada e os procedimentos adotados foram adequados, havendo possibilidade técnica de confusão entre sensação tátil e dor em anestesias de bloqueio. Conforme as informações dos autos, a cirurgia iniciou-se conforme o esperado e não houve erro médico na aplicação da anestesia.
7. Diante do contexto de sensibilidade sensorial da paciente, a sedação mostra-se uma escolha necessária para oferecer bem-estar a apelante no momento da finalização da cirurgia. Tratando-se de cirurgia de parto cesariano, após a retirada do recém-nascido, é evidente que ainda seria necessário fechar os pontos. Com isso, embora revelantes os argumentos de que a sedação da paciente após a retirada do recém-nascido tenha acarretado atraso na primeira amamentação do bebê, tal conduta, diante das circunstâncias concretas, não configura erro médico ou falha na prestação do serviço.
8. Os vídeos acostados aos autos demonstram a conduta da equipe médica, sendo possível constatar a inocorrência de violência obstétrica, de condutas desumanas, abusivas ou negligentes. Na análise dos registros audiovisuais e periciais constate-se a inocorrência da falha na prestação do serviço, havendo, inclusive, demonstração de preocupação com o bem-estar da paciente e a presença de acompanhante durante o procedimento parto.
9. É certo que a apelante vivenciou transtornos em decorrência da sua impossibilidade de amamentar seu filho na primeira hora de vida do recém-nascido e da quebra da expectativa de vivenciar uma experiência positiva de parto. Contudo, os vídeos acostados aos autos demonstram que a conduta da equipe médica de sedar a parturiente visou o bem-estar da paciente. Descabida a condenação dos réus ao pagamento de indenização quando não se depreende das provas dos autos a ocorrência de ação antijurídica ou omissão.
10. A perícia psiquiátrica afasta o nexo causal entre o procedimento cirúrgico e o quadro depressivo da apelante, apontando fatores preexistentes e multifatoriais para o adoecimento psíquico. Em razão da falta de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e os danos, não há dever de indenizar.
11. Com relação ao prontuário médico, não se verifica vícios ou omissões no aptos a ocasionar dano moral para a apelante.
12. A análise de falha na prestação do serviço deve observar as circunstâncias do caso concreto no que tange a ocorrência de ação antijurídica ou de omissão. Além disso, para existir o dever de indenizar é imprescindível o dano e nexo causal.
13. Destarte, não constatada a falha na prestação do serviço, descabida a condenação dos réus ao pagamento de indenização.
IV. Dispositivo
14. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 4o; CC, arts. 186, 927, 931, 932, 933 e 951;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.234.851/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J. 16/3/2026. STJ, REsp no 1.832.371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021.